Tribunal: TJDFT
Processo: 0005365-69.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971/STJ. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. APLICAÇÃO. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES.

1. Os contratos de compra e venda de imóvel estão previstos no Código de Defesa do Consumidor.

2. É cabível a rescisão contratual do promitente comprador diante do inadimplemento do vendedor, em face da indisponibilidade do imóvel objeto do contrato.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que havendo previsão de cláusula penal, apenas para inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada também para fixação da indenização pelo inadimplemento contratual do vendedor, em conformidade com o Tema 971.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (Tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, objeto do contrato de promessa de compra e venda.

5. Constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, de caráter compensatório, por constituir-se em pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afasta-se o pagamento de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal.

6. Em razão do atraso na averbação da carta de habite-se, gera para a construtora a responsabilidade pelo ressarcimento dos juros de obra devidos à instituição financeira, uma vez que houve a perpetuação dos pagamentos ao longo do tempo, em consequência do atraso na entrega da obra por culpa da construtora.

7. Ausente a má-fé da construtora, não há que se falar em devolução em dobro a título de "juros de obra", devendo ser observada a restituição na forma simples.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido